Tribunal: STF
Processo: ARE 1550061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA A AUTORIZAÇÃO. EIVA RECHAÇADA.



    O tráfico de drogas, na conduta de "ter em depósito", é delito permanente, o qual enseja, quando observado o estado de flagrância, a incursão policial em domicílio sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.



    TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. QUANTIDADE DE DROGAS QUE INDICAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    As palavras dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quando firmes e coerentes entre si e em consonância com o restante dos elementos probatórios, são o bastante para comprovar a prática do narcotráfico, mormente quando os acusados tinham em depósito grande quantidade de drogas, as quais indicam a destinação da mercancia.



    ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    Se a prova colacionada aos autos demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, entre os réus para a atividade criminosa, deve ser decretada a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A DUAS RÉS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS EM RELAÇÃO A DUAS RÉS. DEDICAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE.



    Comprovada a dedicação à atividade criminosa, fica afastada a possibilidade de concessão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. VIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA.



    A dedicação às atividades criminosas, mesmo sem exclusividade, deve ficar claramente demonstrada nos autos por provas obtidas durante a instrução criminal; do contrário, faz jus o acusado à concessão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Conquanto o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de diminuição da pena, a doutrina e a jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição de pena, a natureza, a diversidade e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum de redução.



    A apreensão de 2 kg de maconha autoriza a aplicação da fração mínima de redução da reprimenda (1/6).



    POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA.



    Não há falar em constrangimento ilegal quando o juiza quo nega fundamentadamente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a possibilidade de o condenado recorrer em liberdade com vistas a garantir a ordem pública.



    RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, X e XI; e 144, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, X e XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente